Tribunal: TJES
Processo: 5012893-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012893-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: VALENTIM GALVAO PEREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ORIGEM COMPROVADA COMO PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão da Vara Única de Montanha que determinou a liberação de valores penhorados em contas bancárias de VALENTIM GALVÃO PEREIRA, pois decorrem de sua aposentadoria e, portanto, são impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado é impenhorável por se tratar de proventos de aposentadoria; (ii) verificar se houve má-fé ou movimentação atípica que justifique a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo demonstração de má-fé ou fraude, o que não foi comprovado nos autos.

A parte agravada apresentou documentos suficientes demonstrando que os valores constritos derivam de proventos do INSS, caracterizando-se como verba de natureza alimentar, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O STJ entende que a impenhorabilidade dos valores depositados até 40 salários-mínimos em contas bancárias abrange também contas-correntes e poupanças, não exigindo que se investigue a origem do numerário, exceto em casos de má-fé, abuso ou fraude, o que não se aplica ao caso em análise (AgInt no AREsp 2.513.758/GO).

A jurisprudência também admite a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, mas somente em situações excepcionais e respeitando a Teoria do Mínimo Existencial, o que não se configura neste caso, considerando o valor mensal da aposentadoria do agravado, pouco superior a R$1.000,00, insuficiente para permitir a penhora sem afetar o sustento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Valores depositados em conta bancária oriundos de proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude, conforme art. 833, IV e X, do CPC.

A impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos depositados em conta poupança e contas-correntes é garantida, desde que não haja indícios de má-fé ou movimentação fraudulenta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.513.758/GO, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.624.140/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012893-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: VALENTIM GALVÃO PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
VALENTIM GALVÃO PEREIRA
e outros
, que determinou a liberação de valores constritos em contas bancárias deste,
no total de R$6.479,87.

Em suas razões (id. 6452346) sustenta, em síntese, a legalidade da penhora efetivada, destacando, ainda, que o agravado não comprovou que o valor bloqueado decorre de sua aposentadoria.

Assim, requer a reforma do
decisum
a fim de que seja mantido o bloqueio judicial e a penhora dos valores encontrados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso demonstrada a exceção disposta no §2º,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Precedentes.

3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.758/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024)

Conforme descrito, o Tribunal da Cidadania compreende que a proteção da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados, o que levaria à compreensão de que não há necessidade de perquirir a sua origem.

Não obstante, no caso dos autos, conforme destac
ado pelo juízo
a quo
,
“
os documentos juntados pelo referido devedor às fls. 47 e seguintes demonstram satisfatoriamente que tal numerário é decorrente de seu benefício/INSS”
,
o que demonstra o caráter alimentar da quantia (art. 833, IV, do CPC).

Lado outro, não cuidou a instituição financeira de comprovar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito praticado pel
o recorrido
, de modo que deve incidir sobre o valor constrito a regra da impenhorabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

2.
Na hipótese dos autos, a
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora
. Isso se deve ao princípio de que a "boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Registre-se
, ainda, que a Corte Superior admite a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários do trabalhador, a permitir a constrição de percentual razoável, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada
a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Entretanto
,
in casu
, verifico que
o bloqueio aparenta não se enquadrar
à
hipótese autorizativa de excepcional de constrição,
notadamente se considerado o valor auferido mensalmente pelo recorrido (pouco mais de R$1.000,00), porquanto
tem o condão de impedir o sustento familiar.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.